Tribunal: TJSP
Processo: 1101602-13.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDA DA VERBA SUCUMBENCIAL
I - Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDA DA VERBA SUCUMBENCIAL
I - Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II - Sucumbência recursal que ocorre em caso de não conhecimento ou improvimento do recurso. Exatamente, o caso dos autos, a r. sentença julgou improcedente o pedido da autora embargante, condenando-a ao pagamento das custas, das despesas processuais, fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor atribuído à causa. Contra a r. sentença, a ora embargante interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido, de modo que se aplica a majoração prevista no § 11, do artigo 85, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS